Tribunal: TCU
Processo: 005.247/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV ME 337/2007, firmado com o MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 603042, função DESPORTO E LAZER, que teve como objeto MANUTENCAO DE 70 (SETENTA) NÚCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO (no da TCE no sistema: 1919/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em desfavor de Associação Educacional Boa Vontade, Paulo Medeiros de Oliveira, Pontto Online Comercial Eireli, Shayratur - Transportes e Turismo Ltda. e JGR Transportes Ltda., em razão de irregularidades na execução do Convênio CV ME 337/2007 (Siafi 603042), firmado entre o Ministério do Esporte e referida Associação, e que tinha por objeto "manutenção de 70 (setenta) núcleos de esporte educacional do programa segundo tempo". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022 e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o processo sem julgamento de mérito; 9.2. notificar os responsáveis e a Secretaria Especial do Esporte.